Tribunal: TJBA
Processo: 0113451-54.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0113451-54.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Ilda Tavares de Matos Santos Advogado(s): PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (3) Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, PAULO EDUARDO PRADO, RODRIGO VALENCA JATOBA, ESTACIO LOBO DA SILVA GUIMARAES NETO, FERNANDA BARROS VINHATICO DE SOUZA registrado(a) civilmente como FERNANDA BARROS VINHATICO DE SOUZA, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no depósito integral do valor homologado judicialmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar especificamente documentos juntados, ao não esclarecer os critérios de atualização monetária aplicados e ao não explicitar o alcance da preclusão e da coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não configura omissão a fundamentação que examina o conjunto probatório sem mencionar nominalmente cada documento dos autos, quando conclui pela ausência de prova idônea do saldo remanescente alegado. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, consignando que a decisão homologatória dos cálculos transitou em julgado sem impugnação tempestiva, operando-se a preclusão consumativa. 5. O silêncio da parte credora após a homologação dos cálculos e o levantamento parcial do crédito implica concordância tácita com a quantia depositada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 6. O levantamento parcial do crédito, sem ressalva quanto aos valores, constitui aquiescência tácita e caracteriza preclusão lógica. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já apreciados, possuindo natureza meramente integrativa. 8. Considerando que o acórdão embargado advertiu expressamente sobre a possibilidade de multa em embargos manifestamente protelatórios e que a parte insiste em rediscutir matéria definitivamente resolvida, reconhece-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos. 9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento ficto considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3.º, CPC). Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a fundamentação que examina o conjunto probatório sem mencionar nominalmente cada documento dos autos. 2. O levantamento parcial de crédito sem ressalva configura preclusão lógica quanto aos valores depositados. 3. Embargos de declaração que rediscutem matéria definitivamente decidida, após advertência expressa no acórdão embargado, caracterizam manifesto intuito protelatório e autorizam a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 924, II; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º; 98, § 3º; 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação nº 0002468-46.2000.8.24.0016, Rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, 4ª Câmara de Direito Comercial, j. 14.11.2023; TJ-AL, Apelação Cível nº 0000337-40.2010.802.0023, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 07.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 0113451-54.2001.8.05.0001 em que figura como Embargante: ILDA TAVARES DE MATOS SANTOS, e Embargado: BANCO DO BRASIL e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23